Tribunal: STF
Processo: ARE 1525671
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição social. Vínculo empregatício. Crédito tributário. Anulação. Ausência de prestação jurisdicional e afronta à ampla defesa e ao contraditório. Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Divergir do Tribunal a Quo sobre a configuração de vínculo empregatício importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91, CLT e CTN) e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279/STF.



    2. Condena-se a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo regimental não provido.